Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-82.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021018-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 025.578.021-40 (PACIENTE), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO - DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA - INDICIOS DE AUTORIA - PRESENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDAS PARA AS INVESTIGAÇÕES - AGENTE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Uma vez fundamentado o decreto prisional temporário na existência de indícios suficientes da autoria do delito de latrocínio, supostamente praticado com a participação da paciente, bem como na indispensabilidade da medida às investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal que lhe está sendo atribuída, não há o que se falar em constrangimento ilegal.

O não cumprimento do mandado de segregação temporária, expedido há 12 (doze) meses, é justificativa para a necessidade de preservação da ordem constritiva, diante da dificuldade causada para o encerramento das investigações quando ausente a indiciada.

R E L A T Ó R I O

FABIANO TAGLIARI, advogado, impetra habeas corpus, em favor de ANA PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, com prisão temporária nos autos da medida cautelar nº 0000421-68.2020.8.11.0046, por em tese ter praticado o crime de latrocínio. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT.

Afirma o impetrante, que:

“O causídico contratado vem buscando a habilitação e acesso ao referido processo desde 06/07/2020 e 24/09/2020 através do sistema PEA, contato telefônico com a serventia, e-mails de 19/06/2020, conforme faz prova documentos acostados.

O objetivo dos contatos é o requerimento de habilitação e acesso ao referido caderno processual, possibilitando uma análise do pedido e deferimento da prisão temporária da ora Paciente.

Ocorre que, conforme é possível observar dos prints de tela, que colacionasse aos autos, em que pese as manifestações requerendo habilitação e acesso datadas de 06/07/2020 e 24/09/2020, até a presente data, o advogado constituído não conseguiu acesso aos autos, tornado impossível exercer o direito a ampla defesa na medida cautelar, sem se quer saber o motivo da prisão temporária ser decretada.

Ademais, a Paciente é genitora de 03 (três) crianças com pouca idade, conforme certidões de nascimento em anexo, sendo: GUILHERME EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA, nascido aos 18/03/2007; GABRIEL EDUARDO GONÇALVES RIBEIRO, nascido aos 10/10/200; GUSTAVO EDUARDO DE OLIVEIRA, nascido aos 13/04/2012.

Data máxima vênia, se o mandado de prisão temporária foi emitido para que a Paciente seja ouvida judicialmente e, para que seja elucidado algum fato, que ela tenha conhecimento, com a revogação do aludido mandado de prisão temporária, a Paciente se apresentará à justiça espontaneamente, acompanhada de seu advogado e, prestará todos os esclarecimentos.

O critério de expedição de mandado de prisão, com a consequente restrição da liberdade não pode ser a conveniência do órgão acusatório e do Delegado, sem razão plausível, data vênia.

Excelências, não se pode admitir prisão decretada para fins diversos, extra legem, como a que se vê, impossibilitando acesso aos autos. Em sendo patente a coação ilegal, o mandado de prisão contestado deve ser revogado imediatamente.

(...) Excelências, a ora paciente jamais se furtou à apuração e ou atrapalhou as diligências levadas a termo, tanto que pretende se apresentar espontaneamente, mas não concorda com a prisão temporária. Conquanto não seja este o momento, não se pode deixar de dizer que nada fez, nada deve e não pode aceitar a tremenda injustiça que está sendo imposta à sua liberdade e o sofrimento a si e seus familiares. Sob qualquer ótica a prisão enfrentada é de todo arbitrária e ilegal."” (sic)

O impetrante sustenta que a paciente é genitora de 3 filhos menores de 12 anos, fazendo-se necessária a concessão da ordem para que posa cuidar dos infantes.

Por fim, protesta na impossibilidade da concessão da ordem diretamente, pela substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após verticalizada análise dos autos, em sucintas linhas, verifico que o pedido de soltura da paciente veio amparado na suposta existência de constrangimento ilegal provocado pela autoridade, postulando assim, a garantia da liberdade da beneficiária.

O Juízo, tido como autoridade coatora, indeferiu representação pela prisão preventiva, porém,
atendendo representação do órgão do Ministério Público local, decretou a prisão temporária da Paciente e Lorayne de Araújo Silva, em virtude de agudos indícios de autoria em relação ao crime de latrocínio da vítima Cícero Pereira Soares, asseverando que a segregação atende a finalidade legislativa de angariar material probatório e realizar diligências administrativas imprescindíveis à conclusão do inquérito policial
.

Na data de 03/12/2020 o magistrado apresentou informações, detalhando que:

“Foi indeferido pedido de prisão preventiva em desfavor da paciente em 31/01/2020:

“Vistos.

A Autoridade Policial local representa pela decretação de prisão preventiva em desfavor das indiciadas Ana Paula Gonçalves de Oliveira Ferreira e Lorayne de Araujo Silva, por suspeita da prática do crime de latrocínio.

Segundo relatado pela autoridade policial, o detento Elton John Silva Oliveira solicitou através do Diretor da Cadeia Pública que fosse ouvido pelo Delegado de Polícia, com intuito de esclarecer o crime de latrocínio, fato ocorrido em 19/12/2019.

O detento declarou ser inocente do crime que lhe foi imputado, atribuindo a conduta delitiva integralmente a Erivan, Ana Paula - sua irmã e exconvivente do declarante - Leandro e Lorayne, sendo que Erivan e Leandro foram denunciados juntamente com o réu, os quais também encontram-se presos provisoriamente em razão da suposta prática do crime de latrocínio, tendo como vítima Cícero Pereira Soares.

Narrou o declarante que: “era casado com Ana Paula, a qual descobriu seu caso extraconjugal com a vítima, Cícero; que acha que em razão de raiva a mesma planejou com os demais o latrocínio, declarando que sabia apenas do roubo; que Lorraine e Ana Paula ficaram bravas porque o crime não deu o resultado esperado, porque Cícero (vítima) não tinha dinheiro e eles brigaram entre eles; que no primeiro depoimento não citou Lorraine e Ana Paula porque Ana Paula o visitou na delegacia e disse que se ele não falasse nada, ela ajudaria ele a sair da Cadeia; que Lorraine sabia de todo o planejamento do crime e deu fuga para eles, que Ana Paula disse para o interrogado que o Erivan mandou matar o interrogado, que sua cabeça esta decretada pelo Comando Vermelho, mas afirma nunca ter pertencido a tal facção.

É o relatório do essencial.

Decido.

Não vislumbro possibilidade de deferimento do pleito em apreço, haja vista que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar das indiciadas. Explico.

O artigo 312 do CPP é claro ao exigir que se haja indícios suficientes de autoria para que seja possível a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim sendo, deve o juiz inicialmente verificar se há início de prova suficiente a demonstrar que o indiciado foi o autor ou participou do ilícito penal, para então ser analisada se é necessária a garantia da ordem pública, econômica ou para a conveniência da instrução processual.

Em análise do caso trazido à baila, tenho que não houve a colheita de provas suficientes de autoria, pois o único esteio das investigações é a declaração do denunciado e detento Elton John Silva Oliveira.

O fato de o denunciado imputar a autoria do crime que lhe é conferido a outrem, não pode, por si só, embasar a decretação da prisão preventiva, pois ausente comprovação de qualquer fato por ele declarado.

Como cediço, a notitia criminis, que nada mais é do que o conhecimento que tem a autoridade policial da ocorrência de uma infração penal serve de estopim para a deflagração de um procedimento investigativo, suja finalidade é, entre outras, viabilizar o perfeito esclarecimento dos fatos, suas circunstâncias e motivações, o que não ocorreu no caso em espeque.

Ademais, tenho que as investigações devem prosseguir e as suspeitas devem ser aprofundadas para colheita de provas mais robustas a ensejar o pleito de clausura preventiva, notadamente porque a prisão é medida excepcionalíssima em nosso ordenamento jurídico.

Não há dúvidas de que delitos desta natureza e gravidade assombram a sociedade local, todavia, não pode o juiz autorizar clausura de suspeito quando não houver o mínimo de prova de participação.

Sem querer antecipar qualquer decisão meritória acerca do envolvimento ou não das suspeitas, no entanto, as investigações devem ser aprofundadas, buscando-se provas mais contundentes das suspeitas levantadas.

Em casos similares, se é admitida a prisão temporária, prevista na Lei nº 7.960/89, visando facilitar as investigações policiais para colheita de elementos indiciários, porém, deixo de decretá-la, diante da ausência de pedido, sendo vedada a sua decretação de ofício.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor das indiciadas Ana Paula Gonçalves de Oliveira Ferreira e Lorayne de Araujo Silva formulado pela Autoridade Policial, sem prejuízo de colheita de outros elementos de prova que tragam maior robustez a suspeita apresentada.

Notifique-se o Ministério Público.

Comunique-se, com urgência, a autoridade policial.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

No presente Habeas Corpus impetrado, a paciente alega que não houve requerimento de liberdade provisória nos autos de origem em razão de não ter havido habilitação do ora impetrante, seu causídico.

Contudo, após a devida habilitação do advogado, não houve apresentação de qualquer manifestação nos autos mencionados alhures.

Na data de 04/02/2020 foi decretada a prisão temporária em desfavor da indiciada Ana Paula Gonçalves, pelos seguintes fundamentos:

“Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo ilustre representante ministerial desta Comarca, objetivando a clausura provisória de ANA PAULA GONÇALVES e LORAYNE DE ARAUJO SILVA, tendo em vista a prática, em tese, do crime de latrocínio praticado em desfavor da vítima “Cícero Diária”.

O pedido anterior de decretação da prisão preventiva das investigadas foi indeferido por este Juízo, sob o argumento de que não havia provas suficientes de autoria, fato que pode ser mais bem elucidado por ocasião da prisão temporária.

É o breve relato.

Decido.

Compulsando os autos, de acordo com o termo de declaração e demais elementos acostados aos autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão temporária.

Com efeito, as hipóteses de cabimento da prisão temporária estão disciplinadas no artigo 1º, da Lei nº. 7.960/89, verbis:

“Art. 1° - Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...) c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);”

A prisão temporária tem natureza jurídica de prisão cautelar processual que permite a elucidação dos crimes elencados no rol taxativo do inciso III do dispositivo legal acima mencionado.

Superadas as divergências doutrinárias, logo após a edição da norma legal, consolidou-se o entendimento segundo o qual na hipótese de ocorrência de um dos crimes previstos no rol taxativo e presentes os requisitos dos incisos I e II (imprescindibilidade para as investigações e falta de residência fixa ou de elementos necessários para a identificação do indiciado), isolada ou cumulativamente, é cabível a decretação da prisão temporária, por prazo determinado.

No caso vertente, pelas informações e documentos carreados aos autos, verifico que está presente a hipótese prevista no art. 1º, inciso I c/c III, alínea “c”, da Lei nº 7.960/89.

Resta evidenciada ainda a imprescindibilidade da segregação cautelar para as investigações policiais preliminares, pois, não se pode olvidar que a liberdade das representadas poderá acarretar em fuga do distrito da culpa, influenciar a colheita de elementos indiciários, oitiva de testemunhas.

Feitas tais considerações e, analisando os fundamentos do pedido e os documentos que o acompanham, tenho que a decretação da custódia temporária é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 19/22, com fundamento no art. 1º, inciso I, c/c inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de ANA PAULA GONÇALVES e LORAYNE DE ARAUJO SILVA, todos qualificados nos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, garantindolhe os direitos previstos no art. 5º, da Constituição Federal c/c art. 2º, § 6º, e art. 3º da Lei nº 7.960/89.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, deverá, se cumprida esta decisão, as presas temporárias serem colocados imediatamente em liberdade, comunicando-se o Juízo, salvo se já tiver sido decretada as suas prisões preventivas.

Em razão do adiantado da hora, SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, devendo ser procedida tão logo a regularização junto ao Sistema BNMP 2.0.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Entretanto, até a presente data não houve informações quanto ao cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor da indiciada.

Por fim, mantenho, por ora, as decisões acima nos termos em que foram prolatada, por seus próprios fundamentos." (sic - id. 69247981)

O impetrante, sustenta que não lhe foi oportunizada a possibilidade de promover adequadamente a defesa da paciente, porém não é essa a realidade que se desenha nos autos.

Há salientar que o magistrado, tido como autoridade coatora, ressaltou em suas informações que
“No presente Habeas Corpus impetrado, a paciente alega que não houve requerimento de liberdade provisória nos autos de origem em razão de não ter havido habilitação do ora impetrante, seu causídico. Contudo, após a devida habilitação do advogado, não houve apresentação de qualquer manifestação nos autos mencionados alhures.”

Assim, observa-se um quadro onde a inércia do causídico inviabilizou uma manifestação do magistrado acerca da interrupção ou manutenção da determinação pela prisão temporária da beneficiária e não a alegada dificuldade em ter acesso aos autos e promover a defender os interesses da paciente.

No que importe a alegada ilegalidade na manutenção do mandado de prisão temporária em desfavor da paciente, observando os autos, tenho que o magistrado, tido como autoridade coatora, fundamentou a necessidade da prisão temporária da paciente, nos indícios de autoria, necessidade e mantê-la no distrito da culpa, bem como inibir possíveis contaminações quanto a coleta de provas testemunhais, conforme:

“Compulsando os autos, de acordo com o termo de declaração e demais elementos acostados aos autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão temporária.

(...) No caso vertente, pelas informações e documentos carreados aos autos, verifico que está presente a hipótese prevista no art. 1º, inciso I c/c III, alínea “c”, da Lei nº 7.960/89.

Resta evidenciada ainda a imprescindibilidade da segregação cautelar para as investigações policiais preliminares, pois, não se pode olvidar que a liberdade das representadas poderá acarretar em fuga do distrito da culpa, influenciar a colheita de elementos indiciários, oitiva de testemunhas. " (sic)

Somado a isso, há o fato de até o presente momento, não haver informação acerca do cumprimento da decisão que determinou a prisão temporária da paciente, sendo que nesse sentido, o magistrado explicitou:

“
Entretanto, até a presente data não houve informações quanto ao cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor da indiciada.” (sic)

A falta de informação sobre o cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente é fortalecido pelo próprio impetrante, quando afirma que a paciente não concorda com o mandado de prisão em seu desfavor e que pretende se apresentar espontaneamente, assim que a decisão por sua prisão, seja revista.

Por esse panorama, observa-se que a beneficiária em verdade mantem-se há quase completo 01 (um) ano longe do alcance da Justiça, dificultando as investigações e prorrogando o término das mesmas.

Diante desse quadro, é plenamente plausível e viável a manutenção do decreto prisional em seu desfavor, visto ser necessário, conforme reiterou o magistrado, a fim de se preservar provas testemunhais a serem coletadas, a manutenção da paciente no distrito da culpa e em razão dos indícios de autoria, bem como para minar o risco de fuga.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. INDICIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDAS PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGENTE FORAGIDO. ACUSADO DE PERMANECER EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo de habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adfotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Estando a ordem de temporária fundada na existência de indicios suficientes da autoria do delito de homicídio, supostamente praticado a mando do ora paciente,, bem como na indispensabilidade da medida às investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal que lhe está sendo atribuída, não há o que se falar em constrangimento ilegal, pois adequadamente fundamentada a decisão.

3. O não cumprimento do mandado de segregação temporária, expedido há mais de 6 (seis) meses, é justificativa que reforça a conclusão pela necessidade de preservação da ordem constritiva, diante da dificuldade causada para o encerramento das investigações quando ausente o indiciado.

(...)" (STJ - HC 396845 SP 2017/0089255-7, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/09/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM p
leiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021